Tribunal: TJBA
Processo: 8016178-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016178-80.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA EM FACE DO TERCEIRO GARANTIDOR. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.010/2020. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por garantidor hipotecário, declarando a prescrição da pretensão executiva do credor em relação ao embargante e determinando o cancelamento das constrições sobre os imóveis dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio do contraditório e ao dever de não surpresa pelo reconhecimento de ofício da prescrição; (ii) se a ausência de citação do garantidor hipotecário no polo passivo da execução configura irregularidade processual; (iii) se a prescrição da pretensão executiva em face do garantidor hipotecário estava consumada; (iv) se a Súmula 106 do STJ afasta a prescrição reconhecida; e (v) se a Lei n. 14.010/2020 obstou a consumação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando a prescrição constituía o próprio cerne do debate travado pelas partes, tendo sido amplamente desenvolvida pelo embargante em sua peça inaugural e expressamente rebatida pelo credor em sua contestação, não se tratando, portanto, de fundamento introduzido de ofício pelo magistrado sem qualquer provocação anterior.

4 - A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, na forma do art. 835, § 3º, do CPC, é suficiente para assegurar-lhe a ciência da constrição e a oportunidade de defesa, não sendo necessária sua citação para integrar o polo passivo da execução, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 - À pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial aplica-se o prazo prescricional trienal, por força do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

6 - A interrupção da prescrição possui caráter pessoal, não se comunicando ao garantidor hipotecário os efeitos interruptivos decorrentes da citação da devedora principal, porquanto a garantia hipotecária prestada por terceiro interveniente não importa solidariedade entre o garantidor e o devedor principal, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

7 - O prazo prescricional trienal da pretensão em face do garantidor hipotecário, que jamais foi citado na execução, consumou-se ao mais tardar em 2008, dado que o vencimento antecipado da obrigação é anterior ao ajuizamento da execução em 2005, sem que nenhuma causa interruptiva ou suspensiva tenha operado em desfavor do Apelado.

8 - A Súmula 106 do STJ não ampara o credor que descumpriu os atos que lhe incumbiam, contribuindo decisivamente para a paralisação do feito, notadamente quando a expedição de carta precatória de penhora somente foi requerida oito anos após o ajuizamento da execução e as custas processuais permaneceram sem recolhimento pelo próprio exequente.

9 - A suspensão de prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei n. 14.010/2020 pressupõe prazo em curso ao tempo de sua vigência, sendo inoperante para revigorar pretensão já extinta antes do período emergencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 204, § 1º, e 206, § 3º, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, arts. 10, 240, § 3º, e 835, § 3º; Lei n. 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023; STJ, REsp n. 1.810.431/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/06/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8016178-80.2024.8.05.0146
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
BARTOLOMEU DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04